Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017104-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), SERGIO BONIFACIO SACHETTI - CPF: 369.932.399-49 (AGRAVANTE), SONIA BONGIOLO SACHETTI - CPF: 876.207.311-72 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – STATUS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída para a comprovação de direito líquido e certo. A mera apresentação do comprovante de protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem a demonstração do status atual do processo administrativo, não é suficiente para caracterizar omissão da autoridade administrativa.

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado substituir a discricionariedade técnica atribuída à administração pública.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO BONIFÁCIO SACHETTI e SÔNIA BONGIOLO SACHETTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos do
Mandado de Segurança no 1000890-59.2024.8.11.0078
, que indeferiu pedido liminar para determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) promovesse a análise e conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro no MT214913/2022, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão agravada desconsidera a obrigatoriedade do cumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para análise do CAR, conforme estipulado pelo Decreto Estadual no 697/2020 e pela Portaria no 389/2015 da SEMA/MT. Sustentam que a demora na conclusão do procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), trazendo-lhes prejuízos econômicos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência e vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da ação.

O Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar destinada a compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a analisar e concluir, no prazo de 5 (cinco) dias, o processo administrativo de registro no MT214913/2022, referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Os agravantes sustentam que a demora na conclusão do processo administrativo ultrapassa o prazo estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020 e na Portaria no 389/2015 da SEMA/MT, que fixam o limite de 180 (cento e oitenta) dias para análise do CAR. Alegam, ainda, que essa omissão administrativa viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, causando-lhes prejuízos econômicos e comprometendo o uso sustentável de sua propriedade rural.

Entretanto, ao analisar os autos, entendo que não há elementos suficientes para acolher o pleito recursal. Explico.

Conforme ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos qualquer comprovação sobre o atual estado do processo administrativo em questão. Os agravantes limitaram-se a apresentar o comprovante de protocolo do CAR, o que, por si só, não demonstra a omissão alegada. Para que se configure a violação de direito líquido e certo, é imprescindível a demonstração cabal da paralisação injustificada do procedimento ou do descumprimento do prazo regulamentar por parte da autoridade administrativa.

No caso, a mera alegação de que o prazo foi extrapolado, desacompanhada de documentos que indiquem o real andamento do procedimento administrativo, não satisfaz o ônus probatório exigido no mandado de segurança, que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exige prova pré-constituída.

Outro aspecto relevante é a limitação do controle judicial sobre atos administrativos, especialmente em situações que envolvem análise de mérito. A intervenção do Poder Judiciário, nesses casos, é restrita à verificação de legalidade e abuso de poder, não sendo possível substituir a discricionariedade técnica atribuída à administração pública.

Embora os agravantes tenham requerido apenas a análise do CAR dentro do prazo legal, e não o deferimento automático do registro, o deferimento da liminar sem a comprovação concreta da inércia administrativa poderia configurar ingerência judicial indevida, especialmente diante da ausência de informações sobre eventuais pendências técnicas ou complementações documentais necessárias ao prosseguimento do processo.

A tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a ausência de prova pré-constituída que demonstre a paralisação injustificada do processo administrativo compromete a demonstração da probabilidade do direito.

Ademais, quanto ao periculum in mora, os agravantes não apresentaram elementos que comprovem risco concreto, atual e iminente de prejuízo irreparável. A alegação de dificuldades econômicas, embora relevante, não foi suficientemente demonstrada nos autos, não se configurando, portanto, como fundamento idôneo para concessão da tutela pleiteada.

Concluo que os agravantes não lograram demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a existência de omissão administrativa que justifique a concessão da liminar pleiteada. A ausência de elementos concretos sobre o status atual do processo administrativo impede o reconhecimento da probabilidade do direito e do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025